Tribunal: TJES
Processo: 5002935-53.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002935-53.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZOARA ASSIS DO ROZARIO
RECORRIDO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002935-53.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ZOARA ASSIS

RECORRIDO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o pedido/benefício de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ZOARA ASSIS ROZÁRIO
, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial condenando a ora recorrida ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais.

A autora, ora recorrente, ajuizou ação contra a Pernambucanas Financeira, alegando que, após quitar uma dívida entre 23/01/2024, a empresa não retirou a restrição de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito no prazo legal (5 dias úteis).

Em suas razões recursais, a recorrente pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, argumentando que o valor arbitrado não reflete a extensão do dano sofrido, nem o caráter punitivo-pedagógico da indenização, requerendo a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, que a recorrente pretende ver majorado.

O juízo sentenciante, após analisar as provas dos autos, reconheceu que a empresa, apesar de agir no exercício regular do direito ao inscrever o nome da autora inicialmente, falhou ao não retirar a restrição no prazo de cinco dias úteis após o pagamento da dívida, como dispõe a Súmula 548 do STJ. O dano moral, no caso, foi considerado presumido, com base em jurisprudência pacífica, e foi fixada uma indenização no valor de R$ 500,00, com correção monetária e juros desde a citação.

Entretanto, após detida análise dos autos, entendo que o valor fixado na sentença merece ser majorado, pelas razões que passo a expor.

É sabido que a fixação do valor da indenização por danos morais é tarefa complexa, que exige do julgador prudência e razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da vítima e, ao mesmo tempo, punir o ofensor e dissuadi-lo de praticar novas condutas lesivas.

Para tanto, devem ser considerados diversos fatores, tais como a extensão do dano, a gravidade da conduta do ofensor, a capacidade econômica das partes, o caráter punitivo-pedagógico da indenização, e os precedentes jurisprudenciais em casos semelhantes.

No caso dos autos, entendo que o valor da indenização deve ser majorado para R$2.000,00 (dois mil reais). Tal valor se mostra mais adequado ao caso, especialmente para dissuadir a recorrida de praticar novas condutas negligentes.

Em decorrência da majoração do valor da indenização nesta ocasião, fica estabelecido como termo inicial para a incidência dos juros e da correção monetária a data da prolação do presente acórdão, haja vista que o
quantum

debeatur
já se apresenta atualizado, pois entende-se ser este o valor justo para compor o dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para majorar o valor da indenização por danos morais para
R$2.000,00 (dois mil reais)
, mantendo-se os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios
, em razão do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)